Tribunal: STF
Processo: AI 649581
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      1.
   CONTROVÉRSIA REFERENTE À CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, DIRIMIDA
   COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO
   FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.
   2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. INEXISTÊNCIA. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1. Caso
   em que ofensa à Magna Carta, se existente, ocorreria de forma
   reflexa ou indireta. Incide, ademais, no caso, o óbice da Súmula
   279 desta colenda Corte.
2. A decisão se encontra devidamente
   fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte
   agravante.
3. Incidência, no caso, da Súmula 282 do STF.
Agravo
   regimental desprovido.